Tribunal: STF
Processo: RE 167920
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Anistia constitucional. Artigo 47 do ADCT. Ofensa meramente reflexa. Reexame de fatos da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está assentada no sentido de que é inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos debatidos na causa. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.